Tribunal: STF
Processo: Rcl 72379
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Líder Táxi Aéreo S/A – Air Brasil e outro, contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região – TRT1 na Ação Trabalhista 0101344-25.2016.5.01.0482, por afronta à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo 1.121.633/GO, Tema 1.046 da Repercussão Geral.



    O reclamante narra que o TRT1:



    [...] condenou a Reclamante ao pagamento de horas extras, ao aplicar a jornada de 6 horas diárias prevista no Decreto nº 1.232/62. Tal decisão afastou a aplicação do regime de missão previsto na Cláusula 13 da Convenção Coletiva de Trabalho que previa a jornada de 12 horas diárias, com folgas consecutivas, e também afastou a compensação de horas em atividade insalubre, com fundamento no artigo 60 da CLT e súmula 85, VI, do TST (documento 1, p. 3).



    Sustenta que a decisão reclamada:



    [...] violou diretamente o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1046, que reconhece a validade de acordos e convenções coletivas de trabalho pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, incluindo a flexibilização da jornada em atividades insalubres, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis.



    Além disso, o Tribunal Superior do Trabalho, no acórdão do processo RRAg-102499-29.2017.5.01.0482 em anexo, firmou entendimento de que a CCT dos aeroviários com empresas de táxi aéreo autoriza a compensação de jornada, inclusive em atividades insalubres, ratificando a prevalência da negociação coletiva sobre a regra geral da CLT (documento 1, pp. 6-7).



    Ao final, aponta os requistos para o deferimento do pedido liminar e requer:



    b) no mérito, requer-se a procedência da presente reclamação para que seja cassado o acórdão impugnado, julgando-se improcedente o pedido de horas extras acima da 6ª diária e os respectivos consectários, nos autos da ATOrd 0101344- 25.2016.5.01.0482 (documento 1, p. 29).



    É o relatório. Decido.



     Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — RISTF).



    A reclamação não merece prosperar devido à preclusão da matéria, em razão da interposição de recurso manifestamente inadmissível.



    Irresignado com a decisão que, em 31/7/2024, negou seguimento ao recurso extraordinário, o reclamante interpôs agravo em recurso extraordinário, dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Extraio do acórdão que indeferiu o processamento do referido agravo, por ser este manifestamente incabível:



    Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto, com fundamento nos arts. 1.030, § 1º, e 1.042, ambos do CPC, e 328 do RITST, em face de decisão desta Vice-Presidência que denegou seguimento ao recurso extraordinário pela sistemática de repercussão geral, direcionado ao Supremo Tribunal Federal.



     No entanto, conforme dispõe o art. 1.030, I, “a”, e § 2°, do CPC, em face de decisão que denega seguimento a recurso extraordinário, em razão da ausência de reconhecimento de existência de repercussão geral, ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral, o recurso cabível é o agravo previsto no art. 1.021 do CPC, in verbis: 



    [...]



    Assim, tem-se por incabível a interposição de agravo incorreto ou conflitante, não podendo ser aplicado o princípio da fungibilidade, por se tratar de erro grosseiro. 



    Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento de que a denegação imediata do recurso equivocado não configura usurpação de competência nem tampouco contrariedade à sua Súmula nº 727, não sendo cabível, portanto, a remessa dos autos à Corte Suprema, em razão da sistemática de repercussão geral. 



    [...]



    Desse contexto, indefiro o processamento do presente agravo, por incabível, e determino a baixa dos autos à origem depois do transcurso in albis o prazo recursal (site do Tribunal Superior do Trabalho).



    Verifico, portanto, que houve manejo equivocado de recurso em desacordo com o estabelecido pelo Código de Processo Civil. Assim, ao considerar que o Tribunal Superior do Trabalho não conheceu do agravo em recurso extraordinário por julgá-lo manifestamente incabível, a discussão a ele subjacente foi acobertada pela preclusão.



    Com efeito, segundo jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, a interposição de recurso manifestamente incabível não suspende nem interrompe o prazo para o ajuizamento da medida adequada. Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. PRECEDENTES.



    1. Incabível o recurso de agravo interno contra decisão colegiada.



    2. A interposição de recurso incabível não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de eventual recurso adequado.



    3. Agravo interno não conhecido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    4. Certificação do trânsito em julgado com a consequente baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão (ARE 1.259.948 AgR-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 24/2/2021 – grifei).



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. MATÉRIA PENAL. CONTAGEM ESPECÍFICA DO PRAZO. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 370 E 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO NÃO CONHECIDO NA ORIGEM POR SER INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. Interposto o recurso extraordinário após esgotado o prazo legal de 15 (quinze) dias, contados do dia imediatamente posterior à publicação do acórdão recorrido, manifesta sua intempestividade.



    2. O recurso não conhecido na origem, por ser considerado manifestamente inadmissível ou incabível, não interrompe nem suspende o prazo para a interposição de recursos dirigidos a esta Suprema Corte.



    3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    4. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.446.721 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 4/9/2023 – grifei).



    Ressalto, ainda, que, para se chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico dessa via processual:  



    Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24/5/2022). 



    Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/ PB, DJe 4/5/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator